Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL EM NOME DA AUTORA E QUE SERVIA DE MORADIA PARA SEU GENITOR E ESPOSA DESTE. FALECIMENTO DO GENITOR DA AUTORA. RÉ QUE SE RECUSA A DESOCUPÁ-LO. ALEGAÇÃO DE ADQUISIÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPARTILHADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INCABÍVEL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso concreto. Cuida-se de ação de imissão na posse, na qual a autora, após o falecimento de seu genitor, pretende reaver a posse de imóvel seu, que antes servia de residência para seu pai e esposa (madrasta). O pedido foi julgado parcialmente procedente. A ré apela. Aduz que o julgador singular não considerou que o imóvel em discussão foi adquirido pelo seu ex-cônjuge ainda na constância do casamento; afirma ter direito real de habitação; que há simulação na cessão de direitos do imóvel em nome da autora e, que por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código de Processo Civil; sustenta que o legislador estabeleceu regras admitindo o cônjuge supérstite como herdeiro, sendo indevida sua condenação ao pagamento de aluguéis. Pede o provimento de seu apelo, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos prefaciais.
2 – Não se comunicam os bens que cada cônjuge possuir ao casar e aqueles adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Ademais, no regime de separação de bens, os cônjuges podem livremente aliená-los ou gravá-los de ônus real.
3 – Descabe a pretensão do cônjuge supérstite em reivindicar direito real de habitação sobre imóvel que não integra o acervo patrimonial deixado pelo cônjuge falecido.
4 – O parágrafo único, do art. 168, do Código Civil, somente autoriza ao julgador conhecer da alegação de simulação em negócio, quando precedida de prova. Ademais, in casu, falta interesse e legitimidade à apelante para suscitá-la, pois o imóvel consta como cedido à autora e não integra o patrimônio deixado pelo falecido esposo da ré, cujo casamento entre ambos era regido pela separação de bens.
5 – Negado provimento ao recurso.